Tribunal: TJMT
Processo: 1033513-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033513-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA - CNPJ: 00.324.238/0001-72 (RECORRIDO), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 015.082.348-76 (RECORRENTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MIRIAN REGINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 017.729.848-09 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO EDUCACIONAL SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 784 do Código Civil prevê que: “
São títulos executivos extrajudiciais
”, dentre eles o inciso III elenca:
“ o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
”.

2. Contrato educacional sem a assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial e consequente não será regido pelo regramento do processo de execução.

3. Nos autos verifica-se que logo após a propositura da ação de execução de título extrajudicial (com documento particular sem assinatura de duas testemunhas) a parte recorrente (parte executada) foi citada para pagar no prazo de 3 (três) dias, pois Juízo a quo entendeu que “
a petição inicial preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 798, do Código de Processo Civil
”.

4. Na situação apresentada deveria ter sido cumprido o artigo 801 do Código de Processo Civil, sendo”:
“
Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
”.

5. Extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

6. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma recursal, cito: “
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MANTIDA.

O título executivo é entendido na sua natureza jurídica como ato ou documento constituído regularmente ao qual a lei confere o status de objeto da execução. Os títulos executivos concebidos num sistema fechado carregam os atributos do ato escolhido pela norma jurídica para desempenhar tal função, mas, faltando um dos requisitos do ato ou da formação do documento, ele não produz os efeitos necessários a constituir um título executivo, embora possa servir de prova à ação de conhecimento.

(N.U 1000626-69.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023
)”.

“
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO EDUCACIONAL – AUSENCIA DE ASSINATURA DOS DEVEDORES E TESTEMUNHAS – AUSENCIA DE TITULO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência da assinatura da devedora, bem como das testemunhas no contrato educacional apresentado pela recorrente, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000573-88.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022
)”.

7.

Recurso conhecido e provido.

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
EXTINGUIR O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

9. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023